Tribunal: TJDFT
Processo: 0714293-32.2023.8.07.0009
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E CONEXÃO REJEITADAS. DIALETICIDADE. SERVIÇOS BANCÁRIOS. NÃO COMPROVADA CONTRATAÇÃO QUE GEROU TARIFA COBRADA. DANO MORAL NÃO COMPROVADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. PRELIMINARES REJEITADAS. NÃO PROVIDO.

I – Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra a sentença que julgou procedente em parte o pedido inicial, que visava a condenação do recorrido a suspender as cobranças referentes ao serviço denominado “TARIFA EMISSÃO EXTRATOmes(E)” relativo à contratação não solicitada pela parte autora, no valor de R$ 1,35 (um real trinta e cinco centavos), bem como a devolução em dobro perfazendo o montante de R$ 2,70. Além disso, a inicial também veiculava pedido de condenação ao pagamento de dano moral no valor de R$ 10.000,00. A sentença de procedência parcial declarou "a inexistência da cobrança bancária", condenando o banco requerido a pagar, "a título de danos materiais, R$ 2,70 (dois reais e setenta centavos)” com correção monetária e juros de mora desde a citação. Em suas razões (ID 55847519), o autor/recorrente suscita, preliminarmente, cerceamento de defesa, pois o juízo concluiu pela não configuração do dano moral por ausência de prova, mas que seria cabível prova testemunhal para tal comprovação. Arguiu a inexistência de conexão entre outras 3 ações propostas, pois cada uma possui como objeto um serviço diferente decorrente da mesma conta bancária. Sustenta que os descontos na conta do recorrente sem que este tenha contratado, são suficientes a abalar e causar sofrimento no consumidor sendo cabível indenização. Requer, sejam acolhidas as preliminares, e, caso não acolhido o cerceamento de defesa, pugna seja reformada a sentença “no tocante a: (I) pagamento de R$ 2,70 (dois reais e setenta centavos) referente ao dano material em dobro (II) Pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) dano moral (III) multa aplicada por essa turma, para que a instituição financeira de abstenha de lançar futuros e eventuais produtos indevidos”.
II – Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante a concessão da gratuidade de justiça (ID 55914577). Contrarrazões apresentadas (ID 55847523), alegando o recorrido ausência de dialeticidade recursal.
III – Da preliminar de cerceamento de defesa. Não há que se falar em cerceamento de defesa, quando foi oportunizado às partes prazo para requerimento ou produção de provas – conforme consta da ata de audiência de conciliação (ID 55847514). O recorrente manteve-se inerte e, na sequência, a sentença foi prolatada. Ora, a distribuição do ônus da prova é ônus das partes, na forma do art. 373 do Código de Processo Civil. Portanto, a alegação, neste momento processual, de prejuízo pela falta de oitiva das testemunhas demonstra evidente comportamento contraditório. Desse modo, os fundamentos elencados, por si só, já são suficientes para afastar o alegado cerceamento de defesa. Ainda assim, é importante elucidar que o juiz é o destinatário das provas para formação da sua convicção frente ao caso concreto, não tendo obrigação pela produção de todos os meios postulados pelas partes. Destarte, rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa.
IV – Da preliminar de ausência de conexão. A reunião de processos, para julgamento conjunto, deve ocorrer quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir (relação de conexão), conforme art. 55, caput, do CPC; assim como naqueles processos em que possa haver risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias, caso decididos separadamente, mesmo sem encaixar-se exatamente no conceito técnico de conexão, em homenagem à segurança jurídica e à coerência na prestação jurisdicional (§ 3o do art. 55, do CPC). No caso em questão, há 4 ações ajuizadas pelo recorrente em face do recorrido (processos 0714293-32.2023.8.07.0009, 0714289-92.2023.8.07.0009 e 0714241-36.2023.8.07.0009) e se baseiam no mesmo fato jurídico, qual seja, a cobrança de taxas bancárias pelo banco réu, sendo as partes autora e ré as mesmas. Destaca-se que o Juízo de origem, reconhecendo a conexão, consignou que cada ação deve ser “julgada no seu tempo oportuno, de acordo com as provas e demais elementos colacionados. REGISTRE-SE no sistema a associação entre os dois feitos, e LANCE-SE neles um alerta/aviso de "apensamento". A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece certa e relativa margem de discricionariedade na avaliação do julgador, quanto à intensidade da conexão, mas devendo essa avaliação ser sempre orientada pela máxima de que as decisões não devem se contradizer. (AgInt nos EDcl no AgInt no Agravo em RESp. 479.470 - Rel. Min. Luis Felipe Salomão). Assim, para evitar decisões conflitantes o apensamento determinado é medida de segurança suficiente para a finalidade prevista em lei. Portanto, mantenho a sentença nesse ponto.
V – Inicialmente, cumpre destacar que o recorrente traz à apreciação todo o mérito da causa, inclusive pedido já deferido na sentença. Assim, deixo de conhecer o recurso com relação ao pleito de dano material, pois já deferido na sentença recorrida nos mesmos moldes do requerido em sede recursal.
VI – Da dialeticidade recursal. Na espécie, as razões recursais guardam relação lógica com os fundamentos da sentença atacada, não há que se falar em ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, impondo-se a rejeição da preliminar de não conhecimento suscitada em sede de contrarrazões. Preliminar rejeitada.
VII – Cuida-se de relação jurídica de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada a partir das regras estabelecidas pelo Código de Defesa do Consumidor. Consoante estabelece o art. 14 do CDC, em regra, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa. Tal responsabilidade só é excluída quando o fornecedor consegue provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (artigo 14, §3.o).
VI – O cerne da controvérsia é determinar sobre a suspensão dos descontos e se há ou não dano moral indenizável.
VII – Na hipótese, restou incontroverso o desconto indevido relativo à “TARIFA EMISSÃO EXTRATOmes(E)” no valor de R$ 1,35 (um real trinta e cinco centavos) em 01.03.2019.
VIII – Ocorre que a cobrança, apesar de ser indevida, ocorreu apenas uma vez, inclusive sendo determinada a sua devolução em dobro no valor de R$ 2,70 na sentença. Por outro lado, o contrato datado em 31.1.2020 demonstra contratação de cesta de serviços e não há informações quanto a outros débitos além daquele ocorrido em 1.3.2019. Assim, mantenho a sentença no que tange a suspensão dos descontos.
IX – No que diz respeito ao dano moral, para a caracterização do dano moral, é mister que a situação vivenciada ultrapasse o mero dissabor e que os fatos narrados tenham sido aptos a ofender os direitos da personalidade. Na hipótese dos autos, o débito indevido ocorreu em apenas um mês e o valor do débito é demasiadamente ínfimo (R$ 1,35). Não é plausível considerar que houve lesão a direito da personalidade que ultrapasse os aborrecimentos comuns às relações contratuais o desconto de R$ 1,35. Não há expressividade alguma apta a justificar que o dano material de R$ 1,35 seja capaz de atingir a dignidade do consumidor aposentado, autônomo e com movimentação bancária razoável, conforme extratos juntados aos autos. Pelo exposto, mantenho a sentença, sob pena de banalização do instituto.

X – Recurso conhecido em parte, preliminares rejeitadas, e da parte conhecida não provido. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor corrigido da causa contudo suspendo a exigibilidade na forma do art. 98, § 3o, do CPC.

XI – A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.